Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA (CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE) COM PROGRESSÃO DE DOENÇA EM FÍGADO, OSSOS E SISTEMA NERVOSO CENTRAL - SNC. MEDICAMENTO ABEMACICLIBE (VERZENIOS). RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por não ser o rol de cobertura mínima da ANS taxativo, a seguradora deve arcar com os medicamentos recomendados pelo médico que assiste o paciente com a finalidade de obter a cura da doença diagnosticada ou pelo menos alivio dos sintomas e melhora na qualidade de vida do segurado.
2. A indevida negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge a esfera subjetiva deste, já debilitado pela frágil condição de saúde. O mero fato de a parte autora ser beneficiária de justiça gratuita não lhe retira o direito à justa indenização.
3. O arbitramento do valor indenizatório deve obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não pode ser elevada a ponto de provocar o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é adequado para atingir o caráter punitivo da condenação e amenizar os transtornos sofridos pela autora, deve ser mantido.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.